Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-45.2025.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801467-45.2025.8.14.0064

APELANTE: ALCINO MENDES VIDAL

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO E REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.198/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Alcino Mendes Vidal contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S/A, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, diante do não cumprimento da determinação de emenda da inicial para juntada de extrato bancário apto a demonstrar minimamente a ausência de crédito do numerário relativo a empréstimo consignado alegadamente não contratado, bem como para prestar esclarecimentos sobre eventual recebimento de valores, mudança de banco e regularização da procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito quando, em ação fundada na alegação de inexistência de contratação e de ausência de recebimento de valores de empréstimo consignado, a parte autora, embora intimada, deixa de cumprir determinação judicial de emenda para apresentar extrato bancário, prestar esclarecimentos mínimos e regularizar a procuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do CPC autoriza o magistrado a determinar a emenda da petição inicial quando verifica ausência de documentos indispensáveis ou irregularidade que dificulte a análise da pretensão, cabendo o indeferimento da inicial apenas após o não cumprimento da determinação.

4.

A exigência de extrato bancário mostra-se razoável e proporcional quando a própria narrativa autoral afirma desconhecimento de contrato de empréstimo consignado e ausência de recebimento dos valores, pois o documento permite verificar minimamente, em cognição inicial, a existência ou inexistência de crédito do numerário.

5.

A parte autora permanece sujeita ao dever de apresentar lastro documental mínimo, demonstrar interesse processual e cooperar com a regularização da postulação, ainda que invoque a condição de consumidor hipossuficiente e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

A inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não dispensa o atendimento aos pressupostos mínimos de regularidade da petição inicial, nem impõe o processamento automático de demanda padronizada sem suporte documental suficiente.

7.

O Tema Repetitivo nº 1.198/STJ autoriza o juiz, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir, de modo fundamentado e com observância da razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.

8.

A determinação de emenda da inicial concretiza os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento do mérito, pois oportuniza à parte autora complementar a postulação antes da aplicação da consequência prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.

9.

A parte autora foi instada a emendar a inicial por duas vezes e permaneceu silente, conforme registrado no parecer ministerial, o que legitima o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode exigir a emenda da petição inicial para apresentação de extrato bancário e esclarecimentos mínimos quando a ação discute empréstimo consignado alegadamente inexistente e ausência de recebimento de valores. 2. A inércia da parte autora no cumprimento de determinação fundamentada de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de apresentar lastro documental mínimo, demonstrar interesse de agir e cooperar com a regularização da postulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 396 a 404, 485, I, 1.003, § 5º, e 1.009; CDC, art. 6º, VIII; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; TJPA, Apelação Cível nº 0003711-80.2013.8.14.0005, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800745-27.2021.8.14.0007, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801083-82.2025.8.14.0064, Rel. Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALCINO MENDES VIDAL contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Viseu/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais proposta em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 35120227, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. O juízo de origem consignou que a parte autora ajuizou demanda alegando desconhecer contrato de empréstimo consignado celebrado em seu nome, bem como sustentando não ter recebido qualquer valor decorrente do ajuste impugnado. Registrou, contudo, que, embora intimada para emendar a inicial mediante juntada de extrato bancário apto a demonstrar minimamente a inexistência de crédito do numerário, a parte autora permaneceu inerte. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, lançadas ao ID nº 35120228, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e cabível, com fundamento nos arts. 1.003, § 5º, e 1.009 do CPC; (ii) deve ser deferida a gratuidade da justiça, por se tratar de pessoa pobre na forma da lei; (iii) a sentença violou o princípio constitucional do acesso à justiça, ao impor ao consumidor hipossuficiente ônus probatório excessivo; (iv) a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC impediria a exigência de documentos que, segundo sustenta, estariam em poder da instituição financeira; (v) a Recomendação CNJ nº 159/2024 não teria força normativa vinculante e não poderia ser aplicada de modo indiscriminado para obstar demandas bancárias ajuizadas por consumidores idosos; (vi) a petição inicial teria sido suficientemente instruída, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários como condição de admissibilidade da ação; e (vii) eventual necessidade de complementação documental deveria ensejar determinação de exibição de documentos pelo réu, nos termos dos arts. 396 a 404 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a citação do réu e instrução processual; subsidiariamente, requer seja determinada a exibição dos documentos pelo recorrido.

Contrarrazões foram apresentadas pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A ao ID nº 35418360, ocasião em que o recorrido suscitou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, deserção por ausência de preparo e ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade da exigência de documentação mínima e a correção do indeferimento da inicial diante do não cumprimento da determinação de emenda.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer ao ID nº 35447975, opinando pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação. O órgão ministerial destacou que o magistrado de origem determinou a emenda da petição inicial por duas vezes, conforme IDs nº 35120217 e 35120225, e que a parte autora, embora intimada, permaneceu silente, conforme certidão de ID nº 35120226, sendo adequada a extinção do processo sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento, pela parte autora, da determinação de emenda para juntada de extrato bancário relacionado ao período da suposta contratação ou dos descontos impugnados.

O recurso não merece provimento.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 35120227, registrou que a parte autora ajuizou ação contra instituição financeira alegando desconhecer contrato de empréstimo consignado e afirmando não ter recebido valores relativos ao negócio impugnado. Em razão disso, determinou-se a emenda da petição inicial para juntada de extrato bancário, considerado documento mínimo apto a demonstrar, ao menos em cognição inicial, se houve ou não crédito do numerário.

Determinou-se, também, que: a) a parte autora informasse se recebeu algum valor pertinente ao empréstimo dito como fraudulento, se mudou de banco entre a data do início do desconto e a data do ingresso em juízo; b) a autora fosse intimada, por seu advogado, para juntar nos autos procuração pública ou promover o acréscimo da assinatura de duas testemunhas na procuração.

Não obstante a intimação, a parte autora deixou de cumprir as medidas impostas pelo Juízo, razão pela qual a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

Recorde-se que o magistrado, ao constatar a ausência de documentos indispensáveis ou a existência de irregularidade que dificulte a análise da pretensão, deve oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, indicando precisamente a providência a ser adotada, na esteira dos artigos supracitados.

Somente diante do não cumprimento da determinação é que se admite o indeferimento da inicial.

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese.

O juízo de origem não extinguiu o feito de plano, mas previamente determinou a complementação documental, assinalando a necessidade de juntada de extrato bancário pertinente.

O parecer ministerial de ID nº 35447975 é expresso ao consignar que a parte autora foi instada a emendar a inicial por duas vezes, conforme IDs nº 35120217 e 35120225, e que, mesmo intimada, permaneceu silente, conforme certidão de ID nº 35120226.

A controvérsia, portanto, não se resume à possibilidade abstrata de exigir extrato bancário em toda e qualquer ação de empréstimo consignado, mas
à possibilidade concreta de exigir documento mínimo em demanda na qual a própria narrativa autoral afirma inexistência de contratação e ausência de recebimento de valores.

No mais, a questão deve ser resolvida à luz do
Tema Repetitivo nº. 1.198/STJ
, julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo a tese fixada, constatados indícios de litigância abusiva,
o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.

O precedente é diretamente aplicável ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao divulgar a tese repetitiva do Tema 1.198, destacou que a litigância de massa é fenômeno legítimo em sociedades de massa, mas reconheceu a existência de hipóteses de ajuizamento infundado e uso abusivo da advocacia, em que a exigência de documentos e esclarecimentos se mostra compatível com o poder-dever de condução do processo.

A Corte assentou, ainda, que
o magistrado pode exigir documentos como extratos bancários, cópias de contratos, comprovantes de residência e procuração atualizada com poderes específicos, sempre considerando as particularidades do caso concreto.

Essa orientação
não viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A garantia de inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito, mas não dispensa a parte autora de demonstrar interesse processual, autenticidade da postulação e atendimento aos pressupostos mínimos de regularidade da petição inicial.

O acesso à Justiça não se confunde com autorização para o processamento automático de demandas padronizadas sem lastro documental mínimo
, sobretudo quando há elementos concretos que justificam a atuação saneadora do magistrado.

Também não há incompatibilidade entre o Tema 1.198/STJ e os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da boa-fé objetiva.

Ao contrário, a determinação de emenda da inicial constitui exatamente
mecanismo de cooperação e saneamento
, destinado a permitir que a parte autora complemente a postulação antes do indeferimento da inicial. Somente diante do não atendimento satisfatório da determinação é que se impõe a consequência prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Observo que há precedentes desta E. 1ª Turma de Direito Privado aplicando o tema referido em casos análogos, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL REFLEXO. UHE BELO MONTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA.
LITIGÂNCIA ABUSIVA CONFIGURADA. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. TEMA 1198 DO STJ. PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE EXIGIR LASTRO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo

Interno interposto por Nelza Dantas dos Santos contra decisão monocrática (Id 33662374) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a

extinção do feito sem resolução de mérito. O juízo de origem indeferiu a

petição inicial após a autora deixar de atender à ordem de emenda para

individualizar sua condição profissional, local de pesca e planilha de

danos, em cenário de ajuizamento massificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação; (ii) verificar se o magistrado possui autoridade para exigir documentos específicos (como o REAP e planilha individualizada) diante de indícios de litigância abusiva; e (iii) analisar se o descumprimento da emenda à inicial autoriza o indeferimento da exordial nos termos do Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, a interposição de Agravo Interno exige preparo (Lei Estadual n.º 8.583/2017), requisito dispensado por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. 4. Esclarece-se que os termos "advocacia predatória" ou "litigância predatória" foram utilizados em referência à Recomendação nº 159/2024 do CNJ. Contudo, em observância à atualização das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, adota-se a nomenclatura litigância abusiva, a qual restou configurada no presente caso. Onde antes se lia predatória, deve-se ler abusiva.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1198, fixou a tese de que o juiz, ao vislumbrar indícios de litigância abusiva, pode exigir que a parte emende a inicial com documentos capazes de lastrear minimamente a pretensão, tais como procuração atualizada e comprovantes específicos.
6. A exigência do REAP (Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira) e de planilha individualizada de danos não configura "prova diabólica", mas sim o cumprimento do ônus processual de individualizar a causa de pedir e a legitimidade ativa, conforme exigido pelos arts. 319 e 320 do CPC. 7. A inércia da autora em cumprir a emenda (Id 33273309), mesmo após oportunizada a regularização conforme determinado pelo STJ em recurso anterior, impõe o indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese: É dever do magistrado, ao detectar indícios de litigância abusiva, exigir a individualização da demanda e documentos de lastro mínimo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme tese firmada no Tema 1198 do STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS: Arts. 319, 320, 321, 932 e 1.021 do CPC; Tema 1198 do STJ; Recomendação nº 159/2024 do CNJ (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003711-80.2013.8.14.0005 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-18) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENCHENTE SUPOSTAMENTE CAUSADA POR HIDROELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS.
INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. TEMA 1.198/STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso concreto analisado: Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial (art. 485, I e IV, do CPC), em ação que pleiteava indenização por danos materiais decorrentes de "cheia" do Rio Tocantins, supostamente causada pela atividade da empresa apelada.

2. Questões discutidas: A questão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, quando o autor, intimado a emendar a inicial, deixa de apresentar comprovação de domicílio na localidade afetada pelo suposto dano ambiental e explicitar a extensão dos danos materiais supostamente sofridos.

3. Razões de decidir: a) A Primeira e a Segunda Turmas de Direito Privado já firmaram entendimento, em casos idênticos (Apelações Cíveis nºs. 0800844-94.2021.8.14.0007, 0800798-08.2021.8.14.0007 e 0800908-07.2021.8.14.0007), no sentido de manter a sentença que reconheceu a inépcia da inicial em situações análogas. b) Em casos de pretensão indenizatória por danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí, é válida a determinação de emenda para demonstração de residência no local ao tempo do evento danoso, uma vez que somente quem ali residia poderia ter sofrido os alegados danos. c) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão automática do ônus da prova, subsistindo o dever da parte de comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. d) A diligência determinada em sede de emenda à inicial se amolda por completo à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.198: "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova."

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A exigência de comprovante de residência atualizado, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, constitui medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória em demandas repetitivas, alinhando-se às diretrizes da Resolução CNJ nº 349/2020. A ausência de comprovação de vínculo com a área afetada e de elementos individualizadores na ação autoriza o indeferimento do recurso, em respeito aos princípios da eficiência processual e da segurança jurídica.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 239/STJ; AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800745-27.2021.8.14.0007 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-17) (grifos nossos).

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, diante da inércia do autor em atender à determinação de emenda para informar eventual recebimento de valores e juntar extratos bancários relativos ao período do alegado empréstimo fraudulento.

2. O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita, excesso de formalismo e impossibilidade de obtenção dos documentos, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça enseja nulidade da sentença; (ii) saber se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial para apresentação de documentos considerados essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita não acarreta nulidade quando sanada em grau recursal, sendo possível seu deferimento para fins de processamento do recurso.

5. O art. 321 do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando, intimada a parte para emendá-la, permanece inerte.

6. A exigência de apresentação de extratos bancários em ações que discutem empréstimo consignado supostamente fraudulento constitui providência legítima, voltada à verificação mínima do interesse de agir e da verossimilhança das alegações.

7. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor do dever de apresentar elementos mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado, nem afasta o dever de cooperação processual.

8. A inércia injustificada da parte autora, mesmo intimada na pessoa de seu advogado, legitima a extinção do feito sem resolução de mérito, em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1198.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, para apresentação de documentos essenciais à verificação do interesse de agir, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. A inversão do ônus da prova e a hipossuficiência do consumidor não afastam o dever de colaboração processual nem dispensam a apresentação de lastro probatório mínimo.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801083-82.2025.8.14.0064 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 20/02/2026) (grifos nossos).

Enfim, o Juízo de origem apontou circunstâncias concretas que justificavam a providência.
Tais exigências mostram-se razoáveis e proporcionais.

Logo, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se integralmente a sentença de ID nº 35120227.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026